Tribunal: TJDFT
Processo: 0707395-78.2020.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE DESERÇÃO ANTES DE ESGOTADO O PRAZO PARA O PREPARO E RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. NULIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e intempestivo.
2 – Embargos de declaração. Erro material. O embargante teve revogado o benefício da gratuidade de justiça por decisão publicada em 19/08/2021 (id 28091970 e id28373268), mesmo ato que facultou o recolhimento das custas e preparo. Antes do término do prazo recursal da primeira decisão sobreveio decisão julgando o recurso deserto, seguido de agravo, tempestivo, da primeira decisão. O acórdão que julgou o agravo confirmou ambas as decisões.
3 – Gratuidade de justiça. Conforme dispõe o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal: o Estado deve prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal). Os agravantes não trazem qualquer elemento que permita reconhecer a ausência de recursos para assumir as despesas do processo. Do que consta no processo, os recorrentes são oficiais da Polícia Militar, auferem rendimentos elevados, bem superiores ao teto da previdência social, e não há qualquer indício no processo de insuficiência de recursos para suportarem as despesas do processo. Assim, mantém-se o acórdão no ponto em que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça.
4 – Deserção. A decisão de id 28849426, de 08 de setembro, reconheceu a deserção, porém foi prolatada antes de esgotado o prazo recursal, que somente se encerraria em 13 de setembro, suprimindo, assim, a possibilidade de regularização processual pelo recorrente. Assim, por laborar em erro material quanto à tempestividade, anula-se a decisão que declarou o recurso deserto. É necessário que reste preclusa a decisão sobre a gratuidade de justiça para que seja facultado o preparo e recolhimento de custas, no prazo de 48 horas.
5 – Embargos de declaração a que se dá provimento parcial.